Tribunal: TJMT
Processo: 1035941-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035941-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - CPF: 227.443.801-30 (ADVOGADO), SAP BRASIL LTDA - CNPJ: 74.544.297/0001-92 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (EMBARGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), PAMELA EDUARDA LANZARIN - CPF: 103.646.919-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC APLICÁVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de rescisão contratual
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se houve omissão quanto à aplicabilidade do CDC; (
ii
) se a cláusula de eleição de foro foi devidamente analisada; (
iii
) se a inversão do ônus da prova foi fundamentada; e (
iv
) se a ausência de fixação exaustiva dos pontos controvertidos configura nulidade.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a aplicabilidade do CDC com base na teoria finalista mitigada, reconhecendo a embargada como destinatária final dos softwares.

4.
A disparidade técnica entre as partes foi devidamente reconhecida, justificando a proteção consumerista.

5.
A cláusula de eleição de foro foi analisada sob a ótica do CDC, sendo afastada por representar ônus excessivo ao consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.

6.
A inversão do ônus da prova foi fundamentada na hipossuficiência técnica e no princípio da aptidão para a prova.

7.
A ausência de delimitação exaustiva dos pontos controvertidos não configura nulidade quando há determinação para especificação de provas.

8.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente todas as questões essenciais, fundamentando a aplicação do CDC, o afastamento da cláusula de foro e a inversão do ônus probatório.

2.
Os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já
decidida.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embarg
os
de declaração opostos por
SAP BRASIL LTDA
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra
a
decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual no
1003192-95.2023.8.11.0078,
ajuizada por
GLOBAL AGRÍCOLA LTDA.

Nas razões recursais, a embargante sustenta
a existência de omissão e premissa equivocada no julgado,
sob o argumento de
inexistência de relação de consumo ou hipossuficiência técnica, porquanto a controvérsia se limit
ou
à eventual responsabilidade solidária por falha de terceiro (SPRO Consultoria e Informática Ltda.), sem envolver aspectos técnicos dos softwares
.

Afirma a
validade da cláusula de eleição de foro, considerando a capacidade econômica e estrutura jurídica da embargada, bem como a possibilidade de tramitação processual por meio eletrônico
.

Assevera a
impossibilidade de inversão do ônus da prova, ante a ausência dos requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, tratando-se de questão eminentemente jurídica
.

Declara a
necessidade de fixação dos pontos controvertidos e delimitação das questões de fato e direito pela decisão saneadora, nos termos do art. 357, II e IV, do CPC.

Ao final, requer
o
provimento dos embargos, com aplicação de efeitos modificativos, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

As contrarrazões encontram-
se no
ID no
345464360
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise,
a embargante
aponta supostas omissões
e premissas equivocadas
no v. acórdão
.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque,
o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, fundamentando sua conclusão na teoria finalista mitigada adotada pelo S
TJ
.

Consignou-se que os softwares contratados não se incorporam diretamente à cadeia produtiva como insumos, mas funcionam como ferramentas de apoio à gestão administrativa, caracterizando a embargada como destinatária final.

Ademais, reconheceu-se a evidente disparidade técnica entre as partes: de um lado, a SAP BRASIL, multinacional especializada em desenvolvimento de softwares empresariais complexos; de outro, a GLOBAL AGRÍCOLA, empresa do agronegócio que não detém conhecimento específico sobre os aspectos técnicos dos produtos contratados.

Portanto,
inexiste omissão ou premissa equivocada.

A embargante sustenta, ainda,
a omissão d
o acórdão ao não enfrentar
a cláusula de eleição de foto.

Contudo, o acórdão embargado analisou expressamente a questão,
c
onsignando que, reconhecida a aplicabilidade do CDC, tal cláusula deve ser examinada sob a ótica da proteção ao consumidor. Fundamentou-se na jurisprudência do STJ no sentido de que a cláusula de eleição de foro em contratos de consumo pode ser afastada quando dificultar o acesso do consumidor à justiça.

Concluiu-se que o deslocamento da demanda para a Comarca de São Paulo/SP representaria ônus excessivo à embargada, sediada
em Sapezal/MT, dificultando seu acesso à justiça, em observância ao disposto no art. 101, I, do CDC.

O acórdão embargado fundamentou expressamente a inversão do ônus da prova na hipossuficiência técnica da embargada em relação aos softwares contratados, aplicando o princípio da aptidão para a prova. Consignou-se que a embargante, como desenvolvedora e fornecedora dos produtos, detém conhecimento técnico específico e acesso privilegiado às informações necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

Por fim, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não determinar a fixação dos pontos controvertidos.

No entanto, o acórdão embagado enfrentou expressamente a questão,
consignando que, embora não tenha havido delimitação exaustiva dos pontos controvertidos, tal circunstância não configura nulidade, especialmente considerando que o juízo de origem determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir, o que permitirá melhor delimitação da controvérsia na fase instrutória.

O julgado enfrentou, de forma expressa, coerente e suficientemente fundamentada, todas as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026